Tribunal: TJES
Processo: 5012622-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012622-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793/STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ATENÇÃO BÁSICA. COMPETÊNCIA PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou sua impugnação para manter sua responsabilidade direta e solidária, ao lado do Município de Piúma, pelo fornecimento de tratamento multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia, neuropsicologia e terapia ocupacional) a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem compete, prioritariamente, o cumprimento da obrigação de fornecer o tratamento de saúde, em observância às regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS) e à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178-SE), embora tenha reafirmado a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, estabelece o dever da autoridade judicial de direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

O tratamento postulado, composto por sessões de fonoaudiologia, psicologia, neuropsicologia e terapia ocupacional, insere-se no âmbito da atenção básica à saúde.

A execução de políticas públicas de atenção básica à saúde é, prioritariamente, atribuída ao Município, conforme a lógica de descentralização e hierarquização do SUS.

A imposição de cumprimento direto e imediato da obrigação ao Estado, em detrimento da competência municipal, contraria a tese do Tema 793, impondo-se a reforma da decisão para direcionar a execução, prioritariamente, ao ente competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, que em sede de cumprimento provisório de sentença (processo n° 5001099-89.2024.8.08.0062), rejeitou a impugnação apresentada pelo ente estatal, mantendo a sua responsabilidade solidária e direta, juntamente com o Município de Piúma, pelo fornecimento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da ciência da decisão, de TRATAMENTO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR à menor Geovana Rocha Bassul Gomes, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Irresignado, o recorrente sustenta que:
(i)
que a obrigação de fornecer o tratamento pleiteado (psicologia, fonoaudiologia, neuropsicologia e terapia ocupacional) enquadra-se como serviço de atenção básica à saúde, cuja responsabilidade primária é do Município de Piúma, conforme a organização do SUS e a Lei nº 8.080/1990;
(ii)
que a decisão agravada, ao não direcionar o cumprimento da obrigação ao ente municipal, desconsidera a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral, que determina a observância da repartição de competências;
(iii)
que o acórdão proferido na apelação da Ação Civil Pública originária, bem como a decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento nº 5008206-79.2024.8.08.0000 (correlato a este), já reconheceram a incumbência prioritária do Município;
(iv)
a necessidade de reforma da decisão para afastar a sua responsabilidade direta, direcionando o cumprimento da ordem judicial, inicialmente, ao Município de Piúma.

Portanto, cinge-se a controvérsia a aferir a quem compete, prioritariamente, o cumprimento da obrigação de fazer, em observância às regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde e à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE nº 855.178-SE (Tema 793), "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Como se depreende, a conclusão externada no precedente, embora reafirme a solidariedade, impõe ao julgador o dever de modular os efeitos da decisão, direcionando a execução ao ente primariamente responsável pela política pública de saúde em questão, o que se baseia na interpretação dos artigos 23, II, e 198 da Constituição Federal, bem como nos ditames da Lei nº 8.080/1990.

No caso, observa-se que o tratamento postulado — composto por sessões de fonoaudiologia, psicologia, neuropsicologia e terapia ocupacional — insere-se no âmbito da atenção básica à saúde.

Conforme já decidido por esta Egrégia Corte no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5008203-27.2024.8.08.0000, interposto contra a decisão liminar proferida neste mesmo cumprimento de sentença, a execução da referida política pública é, de fato, prioritariamente atribuída ao Município. Em razão disso, naquela oportunidade, acompanhando o parecer ministerial, deu-se parcial provimento ao recurso do Estado para "reconhecer a responsabilidade prioritária do Município de Piúma no cumprimento da obrigação [...], mantendo-se o Agravante como garantidor subsidiário".

Em sendo a responsabilidade primária atribuível ao ente municipal, a manutenção de uma decisão que impõe ao Estado o cumprimento direto e imediato da obrigação contraria a lógica da descentralização do SUS, razão pela qual se afigura forçosa a reforma da decisão impugnada, determinando o direcionamento da obrigação, prioritariamente, ao ente competente.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO do recurso e a ele dou PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a decisão agravada, acolhendo a impugnação do Estado do Espírito Santo para o fim de reconhecer a responsabilidade prioritária do Município de Piúma no cumprimento da obrigação de fornecer o tratamento multidisciplinar à menor, mantendo-se o Agravante como garantidor subsidiário, de modo que lhe caberá responder pelo custeio apenas em caso de inércia ou incapacidade comprovada do ente municipal, assegurado o direito de regresso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)